Tribunal: TJSP
Processo: 2262679-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento de tutela de urgência para realização imediata da colação de grau e entrega do diploma do curso de nutrição. Decisão impugnada bem fundamentada. Impasse consistente no cumprimento na aprovação da disciplina de estágio obrigatório pela autora-agravante. Elemento imprescindível para o regular exercício da profissão, que depende de prova robusta do cumprimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento de tutela de urgência para realização imediata da colação de grau e entrega do diploma do curso de nutrição. Decisão impugnada bem fundamentada. Impasse consistente no cumprimento na aprovação da disciplina de estágio obrigatório pela autora-agravante. Elemento imprescindível para o regular exercício da profissão, que depende de prova robusta do cumprimento respectivo. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, máxime o risco de irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.